Tribunal: STF
Processo: ARE 1318432
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado, na parte que interessa (Vol. 64):
    “(...)
    BANCO DO BRASIL. ANUÊNIOS. DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO. INTEGRAÇÃO. 1. Constatando-se que os argumentos articulados pela Reclamada ativeram-se exclusivamente à impossibilidade de incorporação de direito previsto em norma coletiva e ao prazo de vigência das normas coletivas, não há como apreciar a sua insurgência, por impertinência temática, haja vista que o Tribunal Regional, de forma clara e expressa, consignou que o direito aos anuênios incorporou-se ao contrato de trabalho dos substituídos processualmente por força de norma interna empresarial anterior às normas coletivas. 2. Agravo interno interposto pelo Reclamado de que se conhece e a que se nega provimento, no particular.
    (...)”
    No apelo extremo (Vol. 66), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega violação ao artigo 7º, XXVI, da Constituição, defendendo, em suma, a validade de cláusula de acordo coletivo que substituiu o quinquênio pelo anuênio, pois: (a) o acórdão recorrido “desconsiderou a alteração contratual promovida por meio de norma coletiva, vigente entre os anos de 1997 e 1999, que alterou a forma de percepção de anuênios de todos os empregados do Banco ora recorrente, que faziam jus ao benefício” (Vol. 66, fl. 5); (b) “até o Acordo Coletivo de Trabalho formalizado pelo Banco do Brasil S.A. e a CONTEC, com vigência de 01.09.1996 a 31.08.1997, constava cláusula relativa ao “anuênio”, de forma que era devido a cada ano de serviço efetivo do Banco, acréscimo correspondente a 1% do Vencimento-Padrão do empregado”, entretanto, “o Dissídio Coletivo de Trabalho - Processo TST -DC-603.137/99.12, vigente a partir de setembro/1999, não renovou a cláusula dos anuênios, e, nem, tampouco, foi renovada nos Acordos Coletivos de Trabalho posteriores” (Vol. 66, fl. 7); e (c) no caso, “[...] é de fundamental importância reconhecer a validade do acordo coletivo de trabalho sob pena de prejudicar os próprios empregados e desestimular as futuras negociações coletivas de trabalho, que resultam em importantes conquistas aos trabalhadores” (Vol. 66, fl. 8).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) aplica-se, ao caso, o óbice previsto na Súmula 279/STF; e (b) “não se vislumbra, ao menos em tese, ofensa direta aos dispositivos constitucionais suscitados nas razões do recurso extraordinário” (Vol. 76, fl. 3).
    No Agravo, a parte agravante alegou que (a) a análise da pretensão recursal não demanda o reexame de provas; e (b) houve violação à Constituição (Vol. 78).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à integração dos anuênios, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 10-11, Vol. 64):
    “Constata-se que os argumentos articulados pelo Reclamado ativeram-se exclusivamente ao ônus da prova e à impossibilidade de incorporação de direito previsto em norma coletiva e ao prazo de vigência das normas coletivas. 
    Quanto ao ônus da prova, conforme referido, o Tribunal Regional asseverou que a “sentença se justifica por fundamento diverso, diante do recebimento anterior às normas coletivas com base em regulamento interno do banco, que não pode ser suprimido, sob pena de violação do artigo 10 e 448 da CLT e Súmula 51, I, do C. TST” (fl. 1.772 da numeração eletrônica; grifo nosso).
    Vê-se, pois, à luz do quadro fático esboçado pelo Tribunal Regional, não houve presunção decorrente do ônus da prova (art. 302 do CPC/1973), e sim constatação, na sentença, de que a norma que institui os anuênios foi criada no regulamento interno do Banco Reclamado e posteriormente reprisada em normas coletivas.
    Não se divisa, assim, afronta aos arts. 818 da CLT, 302, III, e 333, I, do CPC/1973. 
    Acerca da impossibilidade de incorporação de direito previsto em norma coletiva e ao prazo de vigência das normas coletivas, o Tribunal Regional, de forma clara e expressa, consignou que o direito aos anuênios incorporou-se ao contrato de trabalho dos substituídos processualmente por força de norma interna empresarial e não de norma coletiva. 
    A respeito do tema concluiu o Tribunal Regional que “sentença se justifica por fundamento diverso, diante do recebimento anterior às normas coletivas com base em regulamento interno do banco, que não pode ser suprimido, sob pena de violação do artigo 10 e 448 da CLT e Súmula 51,1, do C. TST” (fl. 1.772 da numeração eletrônica; grifo nosso). 
    Inviável, assim, analisar a apontada ofensa aos 7º, XXVI, da Constituição Federal, 613, II, e 868 da CLT, bem como a alegação de contrariedade à Súmula nº 277 do TST, em razão da impertinência temática com o fundamento adotado na sentença e reprisado no acórdão regional.”
    Verifica-se que o juízo de origem decidiu a controvérsia com base na análise das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE. 
    Nesse sentido:
    “DIREITO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS). INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 454/STF. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA 543-B DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II E XXXVI, E 7º, XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.058.016-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/11/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente